Tribunal: TJMT
Processo: 1010262-39.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010262-39.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (EMBARGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE), TIAGO VIDOTTI FREITAS - CPF: 723.265.301-87 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VÔO E RECOLOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASO NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL – MATÉRIA NÃO IMPUGNADA NA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – ADVERTÊNCIA QUANTO À APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Pelo efeito devolutivo do recurso de apelação, é possível que o tribunal aprecie todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado, conforme preceitua o art. 1013 , § 1o ,
in fine
, do CPC .

Assim, se o capítulo dos danos materiais não foi impugnado nas razões de apelação, não há omissão no julgado para sua reforma.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por TIAGO VIDOTTI FREITAS, em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1010262-39.2019.8.11.0003, manejado pela embargada, AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S. A., cujo acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESA AÉREA – CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE VÔO E RECOLOCAÇÃO DO PASSAGEIRO EM MEIO DE TRANSPORTE TERRESTRE – ATRASOS NA CHEGADA DO DESTINO EM MAIS DE 12 (DOZE) HORAS – EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO DEMONSTRADAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – OBSERV NCIA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A empresa de transportes aéreos responde objetivamente pelos prejuízos materiais e morais causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação do serviço.

A indenização por dano extrapatrimonial deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.

Merece ser mantida a sentença que fixou o valor a título de dano moral de acordo com os padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como àqueles adotados por esta e. Corte.”
(Id. 118269954).

Em suas razões, de Id. 11822298, a embargante sustenta
“a existência de omissão no r. julgado, uma vez que não restou consignado na ementa e no voto a condenação do Embargado no Dano Material sofrido pelo Embargante.”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para que seja enfrentada a omissão apontada, a fim de que seja determinado o pagamento do dano material suportado pelo embargante, no valor de R$1.500,00 (mil quinhentos reais), acrescido de juros e correção monetária desde o desembolso.

A parte embargada não ofertou as contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC)

Na hipótese dos autos, não há que se falar em omissão acerca da análise dos prejuízos materiais, pois embora tenha constado no relatório a condenação da embargada ao respectivo pagamento, tal matéria não foi objeto de análise em grau de apelo por falta de impugnação específica por parte da embargada, que se limitou questionar apenas a sua condenação aos prejuízos morais.

Sabe-se, outrossim, que não é digno de análise, por afronta ao princípio da dialeticidade e por irregularidade formal, o recurso no ponto em que se limita a requerer a improcedência do feito sem as razões (fundamentos de fato e de direito) que justificam a reforma da decisão combatida, tal como ocorreu em relação aos danos materiais.

Conforme Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Só é devolvida ao tribunal ad quem a matéria efetivamente impugnada (tantum devolutum quantum appellatum). [...] Não pode haver apelação genérica, assim como não se admite pedido genérico

como regra”.

Desse modo, não há que se falar em omissão, pois a decisão embargada foi clara, adequada e fundamentada quanto a análise da matéria devolvida em grau de recurso.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022